Tribunal: STF
Processo: ARE 1480284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE BENEFICIENTE. CEBAS. EFEITO RETROATIVO. ART.31, LEI 12.101/2009. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.



    1. O Juízo de origem julgou procedente o feito para reconhecer o direito à restituição das contribuições pagas apenas a partir da data do requerimento do referido certificado CEBAS, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. A Súmula 612 do STJ reconhece a natureza declaratória do CEBAS. Entendimento reiterado na jurisprudência do STJ.



    3. As contribuições ao Sistema S e para terceiros não são abrangidas pela imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da CF. Natureza jurídica distinta das contribuições previdenciárias. Jurisprudência dominante deste TRF2.



    4. Correto o Juízo ao refutar a pretensão da Autora de reconhecer o direito à imunidade em período anterior ao requerimento administrativo que culminou na concessão do CEBAS. Compulsando a documentação constante nos autos, não se verifica a existência de elementos de prova capazes de indicar que o preenchimento de todos os requisitos do art. 14 do CTN estavam presentes. Cabia à Autora subsidiar o Juízo com documentos indicativos da existência da imunidade, especialmente apontando nos seus livros contábeis que a escrituração das movimentações financeiras não gerava qualquer lucro para a entidade no período indicado. Ausentes esses indícios mínimos, é inoportuna a produção da prova pericial.



    5. Apelação da Autora e da União a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente